Tribunal: TJDFT
Processo: 0753008-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0753008-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB AGRAVADO: MARIA VILMA ARAUJO DOS SANTOS DECISÃO Intimem-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator